Tribunal: TJSP
Processo: 1019086-68.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CDHU - BEM IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO – ESBULHO COLETIVO – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte ré (Rita Mares Guerra), anotando-se; b) conhecimento do recurso de apelação, apresentado

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CDHU - BEM IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO – ESBULHO COLETIVO – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte ré (Rita Mares Guerra), anotando-se; b) conhecimento do recurso de apelação, apresentado pela parte interessada, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tendo em vista o número de participantes do polo passivo da lide, à evidência, hipossuficientes, nos termos do disposto no artigo 554, § 1o, do CPC/15. 2. Matéria preliminar, argüida pela Defensoria Pública, nas razões recursais, relacionada à nulidade processual e inadequação da via eleita, rejeitada. 3. No mérito, esbulho possessório, reconhecido, com relação à área imobiliária de interesse público, irregularmente ocupada pela parte ré. 4. O bem imóvel público por equiparação é insuscetível, inclusive, de aquisição originária pelo particular, consoante a regra do artigo 183, § 3o, da CF. 5. A ocupação de área imobiliária pública não confere a posse, mas, apenas e tão-somente, a mera detenção provisória, inviabilizando a reinvindicação de quaisquer direitos. 6. Boa-fé do ocupante e possuidor, não caracterizada, para os fins previstos nos artigos 1.219 e 1.255 do CC/02. 7. Inteligência, ainda, da Súmula no 619, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ. 8. A inclusão dos ocupantes em programas de habilitação e o recebimento do auxílio específico deverão ser postulados pelas vias próprias, ou então, administrativamente, para a verificação do preenchimento dos respectivos requisitos legais. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recursos de apelação, apresentados partes rés (Janete Morais Feitosa Evangelista, Ana Lígia Teles Pereira e Rita Mares Guerra) e interessadas (Associação dos Moradores da Vila Luzita – AMVIL e Defensoria Pública do Estado de São Paulo), desprovidos, com observação.